Tribunal: TJDFT
Processo: 0745301-17.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SELEÇÃO PARA UNB. PAS. INSCRIÇÃO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO. EXCLUSÃO. AFASTAMENTO. ENCARGOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando o prosseguimento do autor em processo seletivo do PAS e a consideração de nota referente à etapa do certame.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o apelado deu causa à instauração da demanda, justificando a inversão do ônus sucumbencial com base no princípio da causalidade.
III. Razões de decidir
3. O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à demanda o encargo das despesas processuais.
4. O direito do candidato de permanecer no certame decorreu de um juízo de ponderação realizado pelo Poder Judiciário, que entendeu haver preponderância do acesso constitucional à educação em relação às regras do edital do concurso referentes ao pagamento da taxa de inscrição. Todavia, esse entendimento não afastou completamente a decisão administrativa fundamentada na previsão editalícia.
5. O candidato deu causa à instauração do presente feito, visto que a sua exclusão do certame se deu exclusivamente por força da previsão constante do edital. Dessa forma, embora acolhida a pretensão inicial, o recorrido deu causa ao ajuizamento da demanda ao não realizar oportunamente o pagamento da inscrição, e, ante o princípio da causalidade, deve suportar as verbas de sucumbência.
IV. Dispositivo
6. Recurso provido. Sentença reformada para condenar o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.
________________
Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 8o e 8o-A.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp n. 2.122.434/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 24.03.2025.
TJDFT, APC 0035838-73.2016.8.07.0001, Rel. Des. Gislene Pinheiro de Oliveira, j. 12.09.2018.